Tribunal: TJES
Processo: 0006851-91.2017.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006851-91.2017.8.08.0024
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL NA EXECUÇÃO DEFINITIVA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença de ação civil pública, fixou a intimação pessoal do ente público como marco inicial para fluência do prazo de 24 meses destinado ao cumprimento de obrigações de fazer, consistentes na deflagração de certame público e rescisão de contratos com cooperativas médicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial para contagem do prazo de cumprimento das obrigações deve retroagir à data da publicação do acórdão confirmatório do título ou se depende de intimação pessoal na fase de execução definitiva; (ii) estabelecer a viabilidade de aplicação imediata de multa mensal de R$ 100.000,00 diante do alegado descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça, consolidada em embargos à execução derivados da mesma relação processual, consigna que o prazo para satisfação das obrigações apenas inicia a partir da intimação do Estado do Espírito Santo no contexto da execução definitiva.

4)
A convolação do título provisório em definitivo demanda nova cientificação pessoal para marcar o início do adimplemento voluntário, tendente a garantir a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias.

5)
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição essencial para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema Repetitivo 1.296.

6)
A paralisação do feito por mais de 06 anos em virtude de tratativas para composição amigável justifica a manutenção do marco inicial fixado, sob pena de imputar mora retroativa em período de suspensão processual por convenção das partes.

7)
O Estado demonstrou empenho administrativo ao realizar certame público, cujo preenchimento parcial das vagas decorreu da ausência de candidatos em diversas especialidades, caracterizando obstáculo fático alheio à vontade do gestor.

8)
A imposição de multa vultosa diante de dificuldades estruturais e a rescisão abrupta de contratos sem reposição de pessoal acarretariam grave desassistência hospitalar e dano reverso à saúde da população.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial para o cumprimento voluntário de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública, após a convolação da execução provisória em definitiva, flui a partir da respectiva intimação pessoal.

2. A aplicação de astreintes pressupõe a resistência injustificada do devedor, devendo ser sopesada diante de obstáculos fáticos e do risco de dano reverso à continuidade do serviço público essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015; item 6 do art. 267 do CPC/1973.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; STJ, Tema Repetitivo 1.296; TJES, Apelação Cível nº 0007543-95.2014.8.08.0024, rel. Des. Substituto, j. 07.07.2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de ação civil pública, por meio do qual pretende o agravante a antecipação do marco interruptivo para cumprimento de obrigações de fazer consistentes na reestruturação dos quadros de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde.

Sustenta o recorrente que o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a substituição de vínculos precários por servidores efetivos deve ser contabilizado
a partir do ano de 2013
, sob o argumento de que a interposição de recursos sem efeito suspensivo não impediria a imediata eficácia do comando sentencial.

A decisão agravada, todavia, fundamentou-se na premissa de que o trânsito em julgado e a posterior convolação da execução provisória em definitiva exigiam a cientificação pessoal do ente público para o início da fluência do prazo voluntário, estabelecendo, por conseguinte,
o termo inicial a partir da intimação realizada no ano de 2016.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir a higidez do marco temporal fixado pelo juízo de primeiro grau e a viabilidade de aplicação de sanções pecuniárias imediatas diante do alegado descumprimento dos capítulos da sentença.

Inicialmente, o recorrente alega que os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo automático, o que autorizaria a imediata execução do comando judicial.

Contudo,
in casu
, tal regra geral fora superada por decisão específica deste Tribunal de Justiça.

O entendimento consolidado no julgamento da Apelação Cível nº 0007543-95.2014.8.08.0024 —
incidente de embargos à execução derivado da mesma relação processual
—, firmou-se no sentido de que o prazo para satisfação das obrigações apenas se iniciaria a partir da intimação do
Estado do Espírito Santo
no contexto da execução definitiva.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007543-95.2014.8.08.0024 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EMENTA PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - QUESTÃO DE ORDEM - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - CONVOLAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM DEFINITIVA - OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, VI DO CPC
. 1. O posterior trânsito em julgado na demanda principal transforma a execução outrora provisória em definitiva, retirando o interesse na discussão acerca da impossibilidade de executar o título que embasava a execução provisória. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça. 2. É perfeitamente possível a convolação da execução provisória em definitiva, não implicando, necessariamente, na extinção, por ausência superveniente de interesse, dos embargos eventualmente pendentes, o que somente ocorrerá quanto aos fundamentos do embargante que digam respeito, exclusivamente, à natureza do título. 3. In casu, o único argumento exposto pelo embargante, tanto em sua inicial quanto na apelação, repousa sobre a impossibilidade de executar-se, de forma provisória o título firmado em seu desfavor. Limitando-se a discussão, a aspectos referentes à exigibilidade do título provisório, o qual, foi posteriormente convolado em definitivo a partir do seu trânsito em julgado,
impõe-se o reconhecimento da ausência superveniente de interesse processual, com extinção do feito, sem resolução do mérito e o consequente prosseguimento do feito executivo pela modalidade definitiva, com a intimação do Estado para, no prazo de 02 (dois) anos, cumprir o comando judicial.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, por maioria de votos, ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM para reconhecer a extinção da execução e sua convolação em definitiva, com prazo de cumprimento da nova intimação do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 07 de julho de 2015. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

Como se depreende da ementa do referido julgado, restou assentado o "
prosseguimento do feito executivo pela modalidade definitiva, com a intimação do Estado para, no prazo de 02 (dois) anos, cumprir o comando judicial
".

À evidência, a existência de provimento jurisdicional específico modulando o início da fluência do prazo executório se sobrepõe à sistemática recursal genérica, sob pena de violação à coisa julgada formada no bojo dos referidos embargos.

Referida conclusão tem por base a inteligência de que a convolação do título provisório em definitivo demanda nova cientificação pessoal para marcar o início do adimplemento voluntário.

Tal exegese encontra arrimo no magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que, recentemente, ao julgar o Tema Repetitivo 1.296, reafirmara a higidez da Súmula 410/STJ, consignando que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
sine qua non
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

A natureza coercitiva da sanção exige a ciência inequívoca do destinatário da ordem, especialmente sob o regime do CPC/2015, que não superou a necessidade deste ato formal para a constituição em mora do devedor em obrigações específicas.

Do ponto de vista lógico-jurídico, cumpre considerar que feito permaneceu sobrestado por mais de 06 (seis) anos em virtude de tratativas para composição amigável entre os litigantes.

Tal paralisação, amparada na busca por solução consensual para a complexa reestruturação do sistema de saúde estadual, evidencia a natureza estruturante da lide e justifica a manutenção do marco inicial fixado na decisão agravada, sob pena de se imputar mora retroativa em período no qual a tramitação recursal encontrava-se suspensa por convenção das próprias partes.

Ademais, no que tange à aplicação de multa cominatória, importa reconhecer que a natureza da demanda exige que o magistrado transcenda a mera aplicação mecânica da sanção pecuniária, pautando a atuação pela observância do princípio da proporcionalidade e pela análise das consequências práticas da decisão.

Consoante orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, as
astreintes
possuem natureza inibitória e apenas se justificam quando o devedor resiste injustificadamente ao cumprimento da ordem.

Na espécie, o
Estado
demonstrou o empenho administrativo ao realizar certame público (Edital SESA nº 01/2013), no qual, não obstante a oferta de 2.121 vagas, obteve-se o preenchimento de apenas 45% do quantitativo disponível em razão da ausência de candidatos em diversas especialidades médicas.

Tendo como fundamento o cenário supracitado, conclui-se que a imposição de multa mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em face de obstáculos fáticos alheios à vontade do gestor — como a falta de médicos interessados em determinadas regiões — transmuda a natureza da sanção de coercitiva para meramente punitiva, onerando o erário sem garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Noutro viés, o encerramento abrupto de contratos com cooperativas médicas, sem a devida reposição de pessoal, acarretaria desassistência hospitalar grave, subvertendo a finalidade da ação civil pública e gerando dano reverso irreparável à saúde da população capixaba.

Por conseguinte, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, uma vez que o magistrado de origem agiu em estrita observância ao comando exarado por este Tribunal em sede recursal anterior,
preservando o termo inicial do prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da intimação pessoal ocorrida na fase definitiva.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)